Tribunal: STF
Processo: HC 204264
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Rayana Jose da Silva Pereira, apontando como autoridade coatora o Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao RHC nº 147.712/PR.
    Aduzem os impetrantes que a paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, ante a suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido.
    Sustentam, em síntese, a ausência de fundamentação idônea para justificar a prisão preventiva, baseada apenas na gravidade abstrata do delito. 
    Apontam o direito à substituição da prisão preventiva por domiciliar, considerada a existência de filhos menores (8, 11 e 14 anos de idade)
    Ressaltam a existência de condições favoráveis, a saber: primariedade, bons antecedentes e residência fixa.
    Requerem, liminarmente, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva imposta à paciente.
    Examinados os autos, decido.
    Anoto, de início, que a impetração volta-se contra decisão singular, fazendo incidir, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.
    Ainda que assim não fosse, registro que a decisão por meio da qual foi decretada a preventiva do paciente destacou a fundamentação concreta, o risco de reiteração delitiva e a periculosidade da paciente. Vide trecho da decisão proferida pelo eminente Relator no STJ:
    “(...)No entanto, após uma acurada e detida análise de todos os elementos que instruem o processo - que agora conta, inclusive, com o bem fundamentado parecer do Ministério Público Federal -, verifico que há motivos concretos e idôneos para embasar a ordem de prisão, porquanto o Juízo de origem, ao indeferir o pedido de revogação da custódia preventiva da recorrente, salientou que "o delito imputado à indiciada é de extrema gravidade, notadamente se considerada a natureza e quantidade das drogas apreendidas (19 g de substância análoga à cocaína, distribuída em 54 invólucros; 22 g de substância análoga à crack, distribuída em uma pedra de 1 g, uma pedra média e várias pequenas; e 544 g de maconha - auto de constatação provisória de droga), sendo apto a causar nos membros da comunidade medo e indignação. Saliente-se que, além da droga, foram encontrados diversos utensílios utilizados para a traficância, além da importância de R$ 757,00 em notas miúdas" (fls. 319-320). 
    Na sequência, fez menção ao fato de que "foi encontrada na residência uma arma de fogo de uso permitido (revólver calibre 38), com 04 munições intactas e 01 deflagrada, cuja propriedade foi assumida por Rayana, evidenciando mais uma vez a sua concreta periculosidade" (fl. 320). 
    Tais circunstâncias evidenciam a gravidade concreta do delito em tese cometido e a real possibilidade de reiteração criminosa, a ensejar, por conseguinte, a necessidade de manutenção da segregação preventiva da recorrente para a garantia da ordem pública. 
    A respeito do tema, a jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que, nas hipóteses em que a quantidade e/ou a natureza das drogas apreendidas e outras circunstâncias do caso revelem a maior reprovabilidade da conduta investigada, tais dados são bastantes para demonstrar a gravidade concreta do delito e, por conseguinte, justificar a custódia cautelar para a garantia da ordem pública.
    Ilustrativamente, menciono: RHC n. 112.390/MG, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª T., DJe 12/9/2019. 
    Concluo, então, haver sido demonstrada a exigência cautelar justificadora da prisão preventiva da acusada. 
    No tocante à almejada concessão de prisão domiciliar - em razão de possuir filhos menores de idade -, novamente entendo não assistir razão à defesa. 
    Com efeito, ressaltou o Juiz de primeiro grau que, "na oitiva realizada perante a autoridade policial, a autuada mencionou que seus três filhos residiam com os pais deles. Na audiência de hoje, porém, mudou a versão, afirmando que dois filhos moram com o pai e que a filha mais velha reside com ela, contudo, não trouxe qualquer prova nesse sentido" (fl. 321).
          Assim, a despeito de a recorrente alegar que possui 3 filhos menores de idade, não vejo razões para se lhe conceder a prisão domiciliar, haja vista a existência de notícias de que os filhos da acusada já moravam com o pai antes mesmo da sua custódia. 
          À vista do exposto, com fundamento no art. 34, XX, c/c o art. 246, ambos do RISTJ, nego provimento ao recurso em habeas corpus, e, por conseguinte, casso a liminar anteriormente deferida, determinando, assim, que seja imediatamente expedido mandado de prisão em desfavor da recorrente, se já não estiver presa por outro motivo”. 
    Este Supremo Tribunal firmou orientação no sentido de que o risco concreto de reiteração criminosa, tal como evidenciado, é motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva (RHC nº 113.310/BA, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 16/4/13; HC nº 110.735/MG, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 11/12/12; HC nº 106.816/PE, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 20/6/11). 
    Revela-se, idôneo, portanto os fundamentos da custódia preventiva do paciente, uma vez que assentado na garantia da ordem pública, ante a sua periculosidade, evidenciada pelo risco real da reiteração delitiva (v.g. HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16).
    Ademais, a alegação de que a acusada é mãe de menores de 12 (doze) anos não autorizaria, por si só, a concessão de prisão domiciliar na forma do inciso V. 
    É preciso, a meu ver, se demonstrar cabalmente a existência de uma relação de cuidado da genitora para com o menor (convivência e laços de afeto). E mais, que seja ela a única responsável por essa incumbência, assim, como prevê o inciso VI, também incluído pela Lei nº 13.257/16, in verbis:
    ‘Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:
    (…)
    VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos’.
    Se não houver a comprovação dessas condições: a) da relação de cuidado entre mãe e filho (convivência e laços de afeto); e b) de que a genitora seria a única responsável por essa incumbência para com o menor; qualquer acusada poderia pleitear a substituição da preventiva na forma do inciso V, quando comprovado ser mãe de uma criança de 12 (doze) anos incompletos (mera relação biológica), ainda que inexista uma relação mínima de cuidado para com esse, em razão, por exemplo, de não possuir sua guarda ou de não ser ela a única responsável pelos cuidados do menor, quando, por exemplo, o genitor ou até mesmo os avós podem exercer esse papel.
    Levar a cabo a literalidade da regra do inciso V tão somente em razão da comprovação do requisito objetivo (filho com 12 anos incompletos), sem a observância de certas condições subjetivas, como as que me referi anteriormente, importaria, eminentes pares, com já disse, em verdadeira subversão da exegese da Lei nº 13.257/16 aos interesses da própria acusada, tornando, inclusive, letra morta o inciso III do art. 318 do Código de Processo Penal, que prevê a prisão domiciliar quando o agente for ‘imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência’ (Lei nº 12.403/11)” (HC nº 132.462/RJ-AgR-ED, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 6/6/16)”
    Conforme assentou o ministro Relator no STJ, as crianças já estavam sob os cuidados do pai, quando da custódia da paciente.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente